Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008687-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Prova de Títulos, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MAGALHAES NASCIMENTO - CPF: 009.764.611-37 (AGRAVANTE), ELIETE MARQUES DE ALBUES - CPF: 034.237.481-84 (AGRAVANTE), KEILIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF: 013.759.141-11 (AGRAVANTE), VALDINETE PADILHA DE ARRUDA - CPF: 854.771.171-68 (AGRAVANTE), ZILDA FERREIRA TIAGO - CPF: 134.566.598-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO -

PROVA DE TÍTULOS - VALORAÇÃO DÚPLICE DE TÍTULO EXIGIDO COMO PRÉ-REQUISITO - LEITURA SISTEMATIZADA DO EDITAL - PROBABILIDADE LÓGICA DO DIREITO INFIRMADA -

RECURSO DESPROVIDO.

Se o edital erige condicionante no sentido de pontuar o diploma de Pedagogia, caso comprovado o nível médio de Pedagogia, não há como reconhecer a probabilidade do direito que autoriza a técnica antecipatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de liminar, interposto por A
NA CAROLINA MAGALHÃES NASCIMENTO, ELIETE MARQUES DE ALBUE,
KEILA AUXILIADORA DE SOUSA, VALDINETE PADILHA DE ARRUDA e ZILDA FERREIRA TIAGO contra decisão do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Critério Subjetivo de Certame com Pedido Liminar n. 1004310-23.2023.8.11.0041 ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON, que indeferiu a liminar para determinar aos réus a recontagem da avaliação das agravantes, para que seja atribuída pontuação ao diploma e/ou certificado de conclusão de nível superior em pedagogia apresentado nos termos do item 10.2.1. (30 pontos), sob pena de multa diária.

Situando os fatos conducentes à ação principal, as recorrentes relatam participam no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva, regido pelo Edital n. 009/2022/GS/SME, no qual concorreram para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI, cujo pré-requisito é o nível médio em magistério ou Pedagogia.

Sustentam que, nos termos do edital, o Curso de Pedagogia renderia 30 (trinta) pontos na Avaliação Acadêmica, contudo, não houve valoração do título, pautada a negativa na regra do item 10.2.1. do edital.

Em suas razões para reforma da decisão, asseveram que não se trata de invadir a competência entre poderes, mas sim de controle do julgamento objetivo das regras editalícias. Para tanto, em remessa aos itens 10.2.1 e 10.2.1.1 do Edital, ponderam que o
edital evidencia efetiva dúvida quanto à avaliação do suposto pré-requisito ao cargo e sua necessária pontuação, porque mesmo estabelecendo como pré-requisito para o cargo a - Graduação de Nível Superior em Pedagogia ou Normal Superior – o mesmo edital excetuou o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Nesses termos, aqui abreviados, pontuando da plausibilidade do direito e do receio de prejuízo em razão do prazo para expiração do teste seletivo (1 ano), já iniciadas as convocações, incluso o argumento de que o mesmo magistrado determinou a recontagem de pontos em caso semelhante, autos 1000774-04.2023.8.11.0041, requereram a concessão de
“liminar inaudita altera parte
no sentido de determinar aos requeridos a recontagem da avaliação das autoras, para que seja atribuída pontuação ao diploma e/ou certificado de conclusão de nível superior em pedagogia apresentado nos termos do item 10.2.1. (30 pontos), sob pena de multa diária”.

Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (id. 165707675).

Contrarrazões (id. 168954177).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses mencionados no art. 178, do CPC, se absteve de manifestar sobre o mérito recursal (id. 177483152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência tem
endereço no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consubstanciada em interpretação da cláusula editalícia acerca da atribuição de pontos para o diploma de pedagogia, também pré-requisito para o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil.

A decisão que não reconheceu a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, resumiu o seguinte:

“Todavia, a irresignação das autora, em verdade, (i) confronta com norma prevista e publicizada devidamente no mesmo Edital, o qual não fora impugnado entre a divulgação e atos preparatórios; (ii) tampouco reúne razões a imputar abuso de poder, violação de procedimentos, transgressão da ordem principiológica, eis que não se depara com critério subjetivo abstrato ou desconexo com a finalidade do processo seletivo; (iii) frisa-se que é ordinária a previsão a evitar “bipontuação”, isto é, auferir benesses em requisitos distintos por mesma causa;; (iv) consigna-se que o processo seletivo fora destinado a funções diversas, com requisitos e grau de escolaridade distintos, devendo tal caráter ser considerado na interpretação e utilidade de cada previsão editalícia, conformando-se a todas situações abrangidas, ao passo que se identifica clareza suficiente na redação, não prejudicando a lealdade e boa-fé interpretativa; (v) não se afere o atendimento do conjunto de requisitos a determinar a conclusão sustentada, insurgindo a grave necessidade do contraditório”.

Considerando o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de efeito suspensivo, cujos fundamentos são suficientes ao julgamento da questão de fundo do presente recurso,
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Para melhor compreensão, transcreve-se os dispositivos pertinentes a análise do recurso, a saber:

“2 - DAS FUNÇÕES

2.1 - A seleção para contratação de profissionais será realizada para atender, excepcional e temporariamente o exercício das funções com exigência de formação nos níveis descritos nos itens 2.1.1 e 2.1.2.

2.1.1 Nível Médio: de Intérprete de Libras, de Instrutor de Libras, de Profissional qualificado para atuar exclusivamente na ocupação de
Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
(cujo
pré-requisito para o exercício da função
é o nível médio em
magistério e/ou formação/graduação em Pedagogia
), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (na função de Auxiliar de Serviços Gerais), Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira);

[...]

10 - DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

10.1 - Os candidatos deverão enviar cópias dos seus títulos, previstos nos subitens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3, conforme a função escolhida, somente via upload, através do site www.selecon.org.br, na data prevista no Cronograma (Anexo I), para que sejam analisados e pontuados pela Banca de Avaliação de Títulos e com vistas a totalizar-se a pontuação, para a composição da devida Classificação Final do candidato no certame.

[...]

10.2 – DAS MODALIDADES DOS TÍTULOS

10.2.1 -
Formação Acadêmica
(somente para função de Técnico de Desenvolvimento Infantil - TDI, de nível médio, e para as funções de nível superior):

- Graduação de Nível Superior em Pedagogia ou Normal Superior, comprovada através de diploma ou certificado de conclusão do curso, atestado ou declaração de conclusão de curso
obrigatoriamente
acompanhado de histórico escolar, desde que expedidos por instituição reconhecida e credenciada pelo MEC, com registro ativo em emec.mec. gov.br (somente para a função de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI - Nível Médio) – 30 (trinta) pontos;

[...]

10.2.1.1 - A pontuação na modalidade de Título Acadêmico não é cumulativa, e o candidato deverá observar as seguintes orientações:

Deverá enviar, via upload, somente cópia do título de maior pontuação dentre os descritos no subitem 10.2.1, conforme o nível de ensino da função.

Não será(ão) pontuado(s) título(s) que seja(m) o(s) requisito(s) para o exercício da função
conforme descrito no Anexo VIII (que comprove o nível de escolaridade, curso técnico específico, graduação específica ou especialização (se for o caso) exigido(s) para o exercício da função, com
exceção
da função de Técnico de Desenvolvimento Infantil – Nível Médio, cujo título de graduação em Pedagogia ou Normal Superior

poderá ser pontuado
).

Não serão pontuados dois ou mais títulos de um mesmo nível acadêmico”.

Os dispositivos do edital, como lei do certame, devem ser interpretados sistemática e harmoniosamente, entre si.

Segundo clássica doutrina de CARLOS MAXIMILIANO - verbis:
“as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia”
, de modo que nenhum conteúdo da lei pode ser ignorado ou tido sem significado útil. Na mesma obra: “Já se não admitia em Roma que o juiz decidisse tendo em mira apenas uma parte da lei; cumpria examinar a norma em conjunto: [...]
é contra o Direito julgar ou emitir parecer, tendo diante dos olhos, ao invés da lei em conjunto, só uma parte da mesma
".

No caso, a Banca Examinadora considerou o diploma de graduação em Pedagogia, apresentado pelas agravantes, para fins de comprovação do implemento de requisito para o exercício da função (item 2.1), sem atribuir qualquer pontuação ao mesmo título (item 10.2.1.1), de sorte que não vislumbro ilegalidade, pois o edital é claro em prevenir o duplo aproveitamento do título que é pré-requisito.

De fato, a leitura fragmentada leva a uma abrangência que o edital não tem nem pretendeu a Administração. A exceção reservada ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, no sentido de que o título de graduação em Pedagogia “poderá ser pontuado”, erige condicionante que guarda relação de complementaridade com os requisitos alternativos para o exercício da função, isto é, se comprovado o nível médio Magistério, o diploma de Pedagogia, embora requisito, será pontuado.

No tocante as decisões interlocutórias ditas conflitantes sobre os iguais fatos, ainda que cause perplexidade às agravantes, não lhes aproveita, na medida em que a distinção ou superação do entendimento não se aplica à precedentes não vinculativos, resolvendo-se pelo princípio do livre convencimento motivado. Seja como for, na linha de sobredito, a decisão agravada parecer refletir solução mais conforme com a legalidade.”

Desse modo, do confronto entre o quanto alegado e a interpretação sistematizada do edital do processo seletivo em questão, não há como reconhecer a presença dos requisitos à tutela antecipatória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024